Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724639-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENY SILVA DE JESUS APELADO: JESSIANE ALCANTARA RICARDO, JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELENY SILVA DE JESUS (autora) contra sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido na inicial para condenar JESSIANE ALCÂNTARA RICARDO e JOSÉ ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA (réus) ao pagamento de R$7.647,99, correspondente ao valor do menor orçamento para conserto do veículo da autora, abalroado na traseira pelo automóvel da primeira ré, de propriedade do segundo réu[1] (ID50882659). Mesmo vencedora na demanda, a autora apela. Alega “DA LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO APELADO, SR. JOSÉ, NAS PROCURAÇÕES JUNTADAS PELO ADVOGADO QUE APRESENTOU A CONTESTAÇÃO”. Ressalta: “O Apelado, Sr. JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, brasileiro, casado (...) não assinou a Procuração conferindo poderes ao Advogado para representá-lo na presente ação. Assim tendo em vista que o Apelado acima esta não está regularmente representado nos presentes autos, pede-se seja reforma a decisão para intimá-lo a regularizar sua representação, sob pena de revelia, bem como seja condenado a pagar o que é devido a autora, nos moldes fixados na sentença, juntamente com a Requerida, Jessiane” (ID50882662,p.3). Requer: “Ante o exposto, requer: a) O recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade; b) Ao final, o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, haja vista que resta demonstrado que o Apelado, Sr. JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, não assinou as procurações acostadas aos autos, para intimá-lo a regularizar sua representação, sob pena de revelia, bem como seja condenado, juntamente com a Apelada, JESSIANE, a pagar o que é devido a autora, nos moldes fixados na r. Sentença” (ID50882662,p.5). Muito bem. Cediço que “1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). E carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença sem ter sido sucumbente, sem possibilidade, portanto, de obtenção de situação mais vantajosa. Exata hipótese dos autos: a autora/apelante teve o pedido julgado procedente; nenhum interesse recursal na reforma da sentença. No que concerne à representação processual do réu JOSÉ ROBERTO, vício sanável, esta já foi regularizada no ID50882689. Não há que se falar em revelia, tampouco em ilegitimidade passiva. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Publique-se. Intimem-se. [1] “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.647,99 (sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), atualizada monetariamente a partir de 19.04.2022, data da elaboração do orçamento, e juros a partir do evento danoso. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO, ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica a exigibilidade suspensa, quanto a primeira requerida, Jessiane Alcântara Ricardo, vez que, a concedo os benefícios da gratuidade de justiça.” Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora